Tribunal: TCU
Processo: 033.198/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8.502/2021  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e Lourival Mendes de Oliveira Neto contra o Acórdão 8502/2021-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.